Tribunal: TCU
Processo: 006.186/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento tendo por objeto a apuração de regularidade da execução orçamentário-financeira envolvendo repasse antecipado de transferência de recursos financeiros discricionários, no tocante ao reconhecimento dos elementos constituintes do patrimônio da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o objetivo de avaliar os "procedimentos relativos às transferências de recursos financeiros discricionários quanto à regularidade da execução orçamentário-financeira, em especial no que diz respeito ao reconhecimento dos elementos constituintes do patrimônio da União", em conformidade com o subitem 9.3 do Acórdão 130/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), proferido em sede de monitoramento de determinação expedida no Acórdão 2823/2015-TCU-Plenário (relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 241 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar cumpridos os objetivos do presente acompanhamento; 9.2. deixar assente que, embora o procedimento de liquidação da despesa previsto no art. 63 da Lei 4.320/1964 seja exigível nos pagamentos decorrentes dos contratos celebrados pelo convenente, o ato específico de repasse de recursos nas transferências voluntárias da União segue regramento próprio, detalhado no art. 40-A da Portaria Interministerial 424/2016, pois sua natureza não se coaduna com o rito da despesa aplicável à execução de contratos; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3.1 Ministério da Fazenda; 9.3.2 Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.4. autorizar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 006.718/2020-5 .